Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-93.2025.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003433-93.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 963.073.153-34 (APELADO), ALESSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.567.991-07 (APELANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TESTEMUNHA), LUCAS GABRIEL DA COSTA - CPF: 046.385.941-31 (TESTEMUNHA), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TESTEMUNHA), VITOR ELISIO POLTRONIERI - CPF: 250.428.239-72 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA COUTINHO DA LUZ - CPF: 604.448.351-72 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto simples. Porte ilegal de munição de uso permitido. Porte de arma de fogo com numeração suprimida. Preliminar de nulidade de prova. Inviabilidade. Legalidade da atuação policial. Captação de imagens externas mediante emprego de aeronaves remotamente pilotadas

(drone). Ausência de ingresso forçado. Prova lícita. Mérito. Pleito absolutório dos crimes de porte ilegal de munição de uso permitido e de porte de arma de fogo com numeração suprimida. Improcedência. Autoria e materialidade demonstradas por conjunto harmônico de provas. Procuradoria-Geral de Justiça Sugestão de aplicação, de ofício, do princípio da consunção. Inaplicabilidade. Diversidade de núcleos típicos e ausência de relação de funcionalidade entre arma e munições de calibres diversos. Dosimetria do crime de Furto Simples. Reconhecimento da confissão espontânea. Viabilidade. Réu confesso. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa de
A.S.O.
, condenado à pena de 8 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de Furto Simples (art. 155,
caput,
do Código Penal), Porte Ilegal de Munição de Uso Permitido (art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003) e Porte de Arma de Fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da mesma lei), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

2.

Os fatos ocorreram nos dias 2 e 4 de fevereiro de 2025, no município de Sinop/MT, envolvendo subtração de veículo automotor e posterior flagrante em via pública com posse de arma e munições.

3.

A defesa alega, preliminarmente, nulidade de prova obtida por meio de emprego de aeronaves remotamente pilotadas pela Polícia Militar, ausência de autoria e materialidade quanto aos crimes dos artigos 14 e 16 da Lei de Armas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena do artigo 155,
caput,
do CP, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4.

Ao se manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça sugeriu a aplicação, de ofício, do princípio da consunção do delito crime de Porte Ilegal de Munição de Uso Permitido em detrimento do crime de Porte de Arma de Fogo com numeração suprimida.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (
i
) a eventual nulidade das provas obtidas mediante captação aérea por drone sem autorização judicial; (
ii
) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação pelos crimes de porte de arma e munições; (
iii
) a viabilidade da aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003; e (
iv
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de furto, e seus reflexos na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

Preliminar

5.

A utilização de aeronave remotamente pilotada (drone), para a localização da
res furtiva
por órgão de segurança pública deu-se em conformidade com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (RBAC-E nº 94) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (ICA 100-40/2020), restringindo-se à captação de imagens externas, sem ingresso em domicílio, o que afasta qualquer ilicitude probatória.

6.

A abordagem do réu ocorreu em local distinto e em momento posterior à diligência aérea, inexistindo nexo causal entre os atos, razão pela qual não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada, especialmente porque não há ilegalidade originária a ser reconhecida.

Mérito

7.

A condenação dos crimes de Porte Ilegal de Munição de Uso Permitido e de Porte de Arma de Fogo com numeração suprimida apoia-se em farto acervo probatório, composto por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos convergentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, isentos de quaisquer contradições, suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos.

8.

Não se aplica o princípio da consunção quando as condutas são autônomas, com objetos materiais diversos, como no caso de arma de fogo calibre .38 com numeração suprimida e munições de calibre .380, acondicionadas separadamente. Assim, ausente vínculo funcional imediato entre os objetos apreendidos, não se justifica absorção de um delito pelo outro.

9.
Reconhece-se a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) em relação ao crime de Furto Simples, uma vez que o réu admitiu os fatos tanto na fase policial quanto em juízo, sendo tal confissão, inclusive, utilizada na fundamentação da sentença.

10.
Sendo o réu multirreincidente, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve operar-se de forma apenas parcial, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 e reiteradamente observada na jurisprudência desta Corte.

11.
A jurisprudência desta Corte adota critério progressivo para a definição da fração de aumento em tais hipóteses, aplicando-se 1/6 para uma condenação, 1/5 para duas, 1/4 para três, 1/3 para quatro e 1/2 para cinco ou mais condenações.

12.
No caso concreto, a fração de 1/6 aplicada pelo Juízo de origem, apesar da existência de quatro condenações definitivas aptas a caracterizar a multirreincidência, revela-se manifestamente favorável ao réu, não havendo espaço para redução na segunda fase da dosimetria, pois eventual diminuição dessa fração mínima conduziria à compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, providência juridicamente inviável diante das condenações remanescentes.

13.
Assim, o patamar de 1/6 de aumento já fixado na sentença, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nesta instância ad quem, traduz, de forma adequada e proporcional, e em observância ao princípio da individualização da pena, o seu resultado prático na dosimetria, legitimando a manutenção da pena intermediária tal como estabelecida.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de Furto simples, mas sem reflexo no
quantum
da pena.

Tese de julgamento:
“1. A captação de imagens externas por aeronave remotamente pilotada, utilizada por órgão de segurança pública em conformidade com a regulamentação técnica, não configura violação à inviolabilidade domiciliar. 2. A prova produzida em juízo, especialmente os depoimentos policiais firmes e isentos de contradições relevantes, é idônea para embasar a condenação. 3. Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de munição e de arma de fogo com numeração suprimida, quando ausente relação de funcionalidade entre os objetos apreendidos, ainda que no mesmo contexto da abordagem. 4. A confissão espontânea constitui atenuante genérica nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, devendo ser reconhecida mesmo sem influência decisiva na sentença. 5. Na presença de multirreincidência, a compensação da confissão com a reincidência deve ser parcial.”

_______________

Dispositivos citados
: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 65, III, "d", 69, 155, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 14, caput, e 16, §1º, IV; Código de Processo Penal, arts. 157, 386, VII; Resolução ANAC nº 419/2017; RBAC-E nº 94; ICA 100-40/2020.

Jurisprudências relevantes mencionadas
: TJ-MG - APR: 10529200005948001 Pratápolis, Relator.: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2021; Emb Infring e de Nulidade: 50011244620238130629, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2025;
1032599-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025;
APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024;
N.U 1003626-89.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025;
APELAÇÃO CRIMINAL: 10008346020238110078, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024;
TJ-SC - Apelação Criminal: 50000990520258240505, Relator.: Mauricio Cavallazzi Povoas, Data de Julgamento: 10/07/2025, Quarta Câmara Criminal; TJMT-
N.U 1001697-65.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025;
STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023; REsp n. 2.191.832/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025;
0004809-50.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Alessandro dos Santos Oliveira
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, nos autos da Ação Penal nº 1003433-93.2025.8.11.0015, em que foi condenado pelos crimes de
Furto Simples
(
art. 155,
caput,
do Código Penal),
Porte de Arma de Fogo com Numeração Suprimida
(art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003) e
Porte ilegal de Munição de Uso Permitido
(art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de
8 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão
, em
regime fechado
, e
10 dias-multa
(ID 328508930).

Nas
razões
recursais de ID 328508941, subscritas pela Defensoria Pública do Estado, sustenta-se,
preliminarmente
, a
nulidade da prova
, ao argumento de que ocorreu
violação à intimidade e ao domicílio
do réu, com o uso indevido de drone pela Polícia Militar e sem mandado judicial para localizar o veículo furtado, tornando
ilícita a prova
e os atos dela decorrentes.

No
mérito
, pleiteia-se a
absolvição
do apelante em relação aos crimes previstos nos artigos 14,
caput,
e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de
insuficiência probatória,
invocando a aplicação do axioma
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, requer-se a
reforma da dosimetria
quanto ao crime de
Furto Simples,
na segunda fase da pena, a fim de que seja aplicada a circunstância
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que o apelante confessou a prática dos fatos tanto na fase policial quanto em juízo, sendo tal confissão, inclusive, utilizada como fundamento para a condenação.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
douto Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 328508943).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
Procurador Jorge da Costa Lana
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, sugerindo,
de ofício
, a aplicação do
princípio da consunção
do crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 mantendo a condenação do crime do art. 16 do mesmo diploma legal, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 340561375):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE FURTO (ART.155, DO CP), PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART.14, DA LEI Nº 10.826/2003) E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART.16, §1.º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA DE NULIDADE, PORQUE A POLÍCIA TERIA FEITO USO DE UM DRONE PARA LOCALIZAR O VEÍCULO SUBTRAÍDO –
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– DILIGÊNCIA NÃO INVASIVA E QUE INDCOU AOS POLICIAIS AONDE O VEÍCULO SUBTRAÍDO ESTARIA. RECURSO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO PELA ANEMIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE PERMITIDO E PORTE DE ARMA DE CALIBRE RESTRITO –
IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIAS DE PROVAS SEGURAS PARA SUSTENTAR A VERSÃO DELINEADA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANDO, DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E PORTE DE ILEGAL DE COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA APREENDIDAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a douta defesa argui a nulidade da prova sob o fundamento de que houve violação aos direitos à intimidade e à inviolabilidade do domicílio, uma vez que a Polícia Militar utilizou drone para sobrevoar e inspecionar o interior da residência da ex-convivente do apelante sem autorização judicial, com o intuito de localizar o veículo furtado. Sustenta, assim, a ilicitude da prova obtida por meio dessa diligência e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais dela decorrentes.

Sem
razão.

Cumpre salientar, inicialmente, que, na ausência de disciplina legal penal específica acerca do emprego de aeronaves remotamente pilotadas (RPAS), a sua operação submete-se, no que couber, ao Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986) e às normas técnicas expedidas pelos órgãos federais competentes para a regulação da aviação civil e do uso do espaço aéreo, notadamente a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Nesse contexto, o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial nº 94 (RBAC-E nº 94), aprovado pela Resolução ANAC nº 419, de 2 de maio de 2017, disciplina os requisitos gerais para a operação de aeronaves não tripuladas de uso civil, definindo, em seu item E94.3, a Aeronave Remotamente Pilotada (RPAS) como aquela utilizada com finalidade diversa de recreação. O referido regulamento admite expressamente a operação de RPAS por órgãos estatais, ao prever, no item E94.103, alínea
g
, a possibilidade de uso por órgãos de segurança pública, de polícia e por operadores a seu serviço, inclusive em quaisquer áreas, desde que observadas as exigências técnicas e operacionais ali estabelecidas, sob inteira responsabilidade do órgão operador, veja-se:

RBAC-E nº 94
:

“
E94.103 Regras gerais para a operação de aeronaves não tripuladas

(...)

(g) A operação de RPA de peso máximo de decolagem acima de 250 gramas de um órgão de segurança pública, de polícia, de fiscalização tributária e aduaneira, de combate a vetores de transmissão de doenças, de defesa civil e/ou do corpo de bombeiros, ou de operador a serviço de um destes, somente é permitida pela ANAC, conforme permitido o uso do espaço aéreo pelo DECEA, sob total responsabilidade do órgão ou do operador, em quaisquer áreas, nas seguintes condições:

(1) se forem atendidas as demais exigências deste Regulamento Especial; e

(2) se houver uma avaliação de risco operacional, contemplando cada modalidade de operação, nos termos de Instrução Suplementar específica, que deve estar atualizada dentro dos últimos 12 meses calendáricos prévios à operação”.

(Vide:
https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ajuste-01/cartografia/divcar/2020/05-rbac-e-94_anac_rpa-vant_02_05_2017.pdf
).

ANAC nº 419/2017
:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial nº 94 (RBAC-E nº 94), intitulado “Requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil”.

Tal previsão normativa evidencia que o emprego de RPAS por órgãos de segurança pública não apenas é permitido, como se encontra expressamente regulamentado no âmbito federal, afastando qualquer alegação de irregularidade intrínseca ou clandestinidade da atividade de diligências realizadas pela polícia, com uso de drone.

Além disso, as normas expedidas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, notadamente a ICA 100-40/2020, dispõem, em seus itens 3.1 a 3.3, acerca da
estrutura e das competências do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro
, atribuindo ao DECEA, a missão de planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas ao controle do espaço aéreo (Vide: https://www.decea.mil.br/drone/docs/ICA%20100-40%20-%20Aeronaves%20n%C3%A3o%20Tripuladas%20e%20o%20Acesso%20ao%20Espa%C3%A7o%20A%C3%A9reo%20Brasileiro%202023%20-%20BCA%20103%2006.06.23.pdf).

Dessa forma, a atuação estatal pautada nessas normas administrativas não se reveste de clandestinidade ou arbitrariedade, inserindo-se no âmbito da legalidade estrita e do poder-dever de investigação do Estado.

No caso concreto, consoante se extrai dos autos, o equipamento aéreo não foi utilizado para ingresso físico em domicílio, tampouco para devassa arbitrária da esfera de intimidade do apelante, limitando-se à captação de imagens externas, a partir de espaço aéreo regularmente autorizado, como medida de apoio à investigação criminal, fundada em elementos informativos previamente obtidos por meios lícitos.

Com efeito, no dia 2.2.2025, no município de Sinop/MT, o apelante
Alessandro dos Santos Oliveira
subtraiu uma caminhonete Ford Ranger, avaliada em R$ 195.000,00, de propriedade da vítima
Vitor Elísio Poltronieri.
Já em 4.2.2025, também em Sinop, ele foi flagrado portando ilegalmente um revólver calibre .38, com numeração suprimida, além de diversas munições.

Segundo as declarações dos policiais militares
Adenar Baldoino dos Santos
e
Adam Francisco Moreira,
as diligências tiveram início após a formal comunicação do furto do referido veículo. A partir da análise de imagens de câmeras de segurança realizada pela Agência Regional de Inteligência (ARI), foi possível identificar o suspeito e reconstruir o trajeto percorrido pela caminhonete subtraída.

Em continuidade às diligências, procedeu-se ao sobrevoo com drone, o qual possibilitou a visualização do veículo furtado no interior de uma residência situada na Rua das Bergamoteiras, n. 63. Assim após a realização de campana, os policiais receberam mais informações, de que apelante estaria na Rua Projetada 2, n. 283, no Bairro Buritis, onde foi localizado e abordado, sendo encontrado na posse

dele, um revólver calibre .38, com numeração suprimida, e várias munições de diverso calibre .380. Paralelamente, o veículo subtraído foi recuperado no imóvel previamente identificado por meio do monitoramento aéreo.

A inviolabilidade do domicílio, assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, protege o cidadão contra o ingresso físico indevido em sua residência, não se estendendo, contudo, de forma absoluta, à mera visualização externa realizada por meios tecnológicos lícitos, especialmente quando inexistente expectativa legítima de privacidade.

Nessa linha, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente se revela legítimo quando amparado em
fundadas razões,
devidamente justificadas
a posteriori,
que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior do imóvel. Na hipótese, inexistiu qualquer ingresso domiciliar por parte dos agentes estatais, mesmo com o uso do aparelho aéreo.

Logo, a atuação policial mostrou-se compatível com os parâmetros constitucionais.

Ademais, conforme bem destacado pelo douto representante do Ministério Público, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que o ingresso policial é legítimo quando amparado em
fundadas razões
indicativas de situação flagrancial, circunstância que, no caso dos autos, evidencia-se pela visibilidade aérea da ocultação de bem produto de crime (ID 328508943).

Nesse contexto, os tribunais pátrios têm admitido a licitude do uso de aeronaves remotamente pilotadas como instrumento de apoio à atividade policial, desde que seu emprego se restrinja à observação externa e à identificação de suspeitos, sem incursão na esfera da intimidade ou violação da inviolabilidade domiciliar, confira-se:

“Há de ser rejeitada a preliminar de nulidade atinente à violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado judicial nas hipóteses de evidente estado de flagrância, a teor do disposto no art . 5º, XI, da CR/88 -
Se foram os recorrentes identificados como autores da infração, por meio das imagens captadas por drone e depoimentos das testemunhas, sendo os réus flagrados pelos policiais ao deixar o estabelecimento comercial de cujo interior tentaram subtrair os materiais descritos em auto de apreensão, não tem lugar a reforma do decreto condenatório
”. (TJ-MG - APR: 10529200005948001 Pratápolis, Relator.: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2021). Destaquei.

No mesmo sentido, reconhece-se que o emprego do mencionado aparelho se mostra medida adequada e proporcional, sobretudo quando necessário à preservação da eficácia da atuação policial, viabilizando o acompanhamento de possíveis condutas ilícitas a partir de distância segura e sem comprometimento da operação:

“Ponto de venda de entorpecentes em local de difícil acesso, circunstância que inviabilizava a aproximação dos agentes públicos sem o risco de comprometer a operação e frustrar o monitoramento.
Emprego do drone que se mostra medida adequada e proporcional, possibilitando o acompanhamento das condutas ilícitas a partir de distância segura, sem que tal procedimento implique em qualquer vício de legalidade ou nulidade processual.
(...)”. (TJSC, Apelação Criminal n. 5000099-05.2025 .8.24.0505, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauricio Cavallazzi Povoas, Quarta Câmara Criminal, j . 10-07-2025) (...)”. (TJ-SC - Apelação Criminal: 50000990520258240505, Relator.: Mauricio Cavallazzi Povoas, Data de Julgamento: 10/07/2025, Quarta Câmara Criminal). Destaquei.

Dessume-se dos autos que a abordagem do apelante ocorreu em local distinto e em via pública, ocasião em que foi flagrado com arma de fogo de numeração suprimida e mais de 30 munições de outro calibre, configurando circunstância autônoma e apta a afastar a alegação de contaminação probatória ou aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ademais, a tese defensiva de que as munições não estavam em poder do réu é infirmada pelas provas, pois os policiais militares disseram, em sintonia, que as munições e a arma foram encontradas nas vestes do apelante, conforme registrado no auto de apreensão (tese a ser analisada no mérito).

Assim, inexistindo proibição legal e não se constatando afronta a direitos fundamentais,
afasto a alegação de nulidade da prova
, reconhecendo a regularidade da atuação estatal no caso em exame.

É como voto.

2.
VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 2 de fevereiro de 2025, por volta das 6h15min, no pátio da empresa denominada Peragro, localizada à Rua das Aroeiras, nº 1030, Setor Comercial, em Sinop/MT,
Alessandro dos Santos Oliveira
subtraiu para si, uma caminhonete
Ford Ranger XLT
, cor prata, ano 2020/2021, placa RAN6B07/MT, chassi nº 8AFAR23L3MJ204117, avaliada em R$ 195.000,00, pertencente a
Vitor Elisio Poltronieri
(FATO 1).

Consta ainda que, no dia 4 de fevereiro de 2025, por volta das 23h30min, na Rua Projetada 2, nº 283, Bairro Buritis, em Sinop/MT,
Alessandro
portava um revólver calibre .38, marca
Taurus
, com numeração suprimida, municiado com quatro munições do mesmo calibre (FATO 2), bem como portava trinta e duas munições calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (FATO 3).

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155,
caput,
do Código Penal (Furto), do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (Porte de arma de fogo com numeração suprimida) e do artigo 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 (Porte ilegal de munição), na forma do artigo 69 do Código Penal (ID 328508867).

Após regular trâmite processual,
Alessandro dos Santos Oliveira
foi condenado pelo Juízo singular pela prática dos crimes de Furto Simples (art. 155,
caput,
do Código Penal), Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14
, caput
, da Lei nº 10.826/2003) e Porte ilegal de Arma de Fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), todos na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 8 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa (ID 328508930).

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

2.2. Absolvição

Pleiteia-se a
absolvição
do apelante em relação aos crimes previstos nos artigos 14,
caput
- Porte Ilegal de Munição de Uso Permitido - e 16, §1º, inciso IV - Porte ilegal de Arma de Fogo com numeração suprimida -, ambos da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de
insuficiência probatória
,
invocando a aplicação do axioma
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Aduz que a autoria não restou comprovada, seja em razão das contradições existentes nas declarações dos policiais militares, seja pelo fato de as munições não terem sido encontradas em poder do apelante, o que inviabilizaria a certeza de que ele efetivamente portava os artefatos bélicos referidos.

A
materialidade
dos crimes previstos nos artigos 14,
caput,
e 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 resta comprovada a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 328508468), Auto de Apreensão (ID 328508472), Boletins de Ocorrência (ID 328508489 e 328508495), Auto de Avaliação (ID 328508850), Laudo Pericial (ID 328508853), Termo de Entrega (ID 328508855), Relatório Final (ID 328508857) e Laudo de Perícia Papiloscópica (ID 328508891).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está demonstrada, consoante as declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências, em sintonia com a prova.

Os policiais militares
Ademar Baldoino dos Santos
e
Adam Francisco Moreira
declararam, em
sede policial
, que integravam a equipe RAIO e atuaram em conjunto com a Agência Regional de Inteligência (ARI) nas diligências iniciadas após informações acerca de um Furto de um veículo ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2025, em Sinop/MT.

Ambos relataram que, após a análise de imagens de câmeras de segurança obtidas pela ARI, foi possível identificar o suspeito (
Alessandro dos Santos Oliveira
)
e rastrear o trajeto da caminhonete por ele furtada, que acessou a Rua das Bergamoteiras, e não mais saído dali com o veículo. Afirmaram que, em prosseguimento às investigações, foi realizado um voo com drone, que permitiu a visualização do veículo no interior da residência nº 63 daquela via.

Informaram, ainda, que, diante dessa constatação, realizaram uma campana no local, ao passo que, posteriormente, a equipe recebeu informações de que
Alessandro
estaria na Rua Projetada 2, no Bairro Buritis, local onde ele foi abordado, portando um revólver calibre .38 com numeração suprimida e quatro munições no mesmo calibre, além de 32 munições calibre .380, localizadas no bolso de sua calça durante busca pessoal realizada pelo policial
Francisco.

Por fim, os policiais relataram que
Alessandro
confessou a prática do furto da caminhonete e indicou o local onde o veículo estava escondido, onde foram recebidos por
Maria Aparecida
, ex-companheira de
Alessandro
, a qual autorizou a entrada no imóvel. No interior da casa foi confirmada a presença o veículo, além da apreensão de um notebook suspeito de ser produto de furto (ID 328508469 e 328508469).

Na
fase judicial
, foram colhidos os depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências,
Ademar Baldoino dos Santos
e
Adam Francisco Moreira.

Para análise pormenorizada do caso, transcreve-se trechos na íntegra da sentença e devidamente confirmados pelo teor das mídias constantes nos autos sob ID 328505925:

“(...) Ouvido em juízo,
Adam Francisco Moreira
(testemunha) declarou que estava em diligências juntamente com a equipe de inteligência da Polícia Militar com o objetivo de localizar uma caminhonete objeto de furto. Após análise de várias imagens de câmeras de segurança, conseguiram determinar o sentido provável do veículo e realizaram voos de drone para sua localização. A equipe de inteligência, após realizar campanas, obteve informações sobre o possível paradeiro dos suspeitos do furto. Com base nessas informações, deslocaram-se até o bairro Buritis, onde realizaram a abordagem do réu Alessandro dos Santos Oliveira em via pública.
Durante a revista pessoal realizada por outros policiais, foi encontrada com o réu uma arma de fogo com numeração raspada, portada na cintura, além de munições em seu bolso. A testemunha esclareceu que não foi ele quem realizou a revista, pois estava exercendo a função de terceiro homem na operação, fazendo segurança com arma longa e observando os arredores.
Por isso, não soube precisar a quantidade exata de munições encontradas nem o calibre da arma apreendida, uma vez que não manuseou diretamente os objetos. O réu confessou ter participado do furto da caminhonete e conduziu os policiais até o local onde o veículo estava escondido, na casa de uma mulher que se apresentou como sua esposa. Esta informou aos policiais que o réu havia chegado ao local alegando querer deixar "um carro do patrão" e posteriormente saiu, deixando o veículo escondido na residência.

Ouvido em juízo,
Ademar Baldoino dos Santos
(testemunha) declarou que sua equipe estava de serviço quando recebeu notícia do furto de uma caminhonete. A equipe de inteligência realizou o trabalho e, através de análise de filmagens, conseguiu identificar o trajeto percorrido pelo veículo e o autor do delito. Segundo o depoente, as imagens revelaram que a caminhonete havia entrado em uma rua no Jardim Celeste e não saiu mais daquele local. Foi realizado sobrevoo com drone, que localizou o veículo e confirmou a identificação do autor do furto. Durante as investigações, a equipe recebeu informação de que o autor estaria no bairro Buritis.
A guarnição se deslocou ao local e conseguiu realizar a abordagem de Alessandro dos Santos Oliveira, que estava ao lado de fora de uma residência. Na abordagem, foi localizada em posse do acusado uma arma de fogo portada na cintura e algumas munições calibre 38 no bolso direito da calça. O depoente não se recordou da quantidade exata de munições apreendidas. Após a prisão, a equipe se dirigiu ao local onde estava escondida a caminhonete.
No endereço, foram recebidos por uma senhora, proprietária do imóvel, não se recordando se é ou era namorada do acusado. Ela relatou que Alessandro havia pedido para guardar a caminhonete, alegando que pertencia ao seu patrão e que posteriormente a retiraria. A testemunha afirmou que a camionete era produto de furto praticado por Alessandro. Disse que, após, ela autorizou a entrada para retirada da camionete, ocasião em que deram voz de prisão também a essa mulher. Quanto à arma de fogo e munições, o acusado permaneceu em silêncio. O cabo esclareceu que não foi o acusado quem conduziu a polícia até o veículo, pois a equipe já havia identificado sua localização através do sobrevoo de drone. A confirmação do réu apenas ratificou as informações já obtidas pela investigação (...)” (ID 328508930). Sublinhei.

A alegação defensiva de existência de contradições relevantes no depoimento do policial
Adam Francisco Moreira
não se sustenta à luz da análise do conjunto probatório. O fato de a testemunha não ter acompanhado o depoimento prestado pelo policial
Ademar Baldoino dos Santos
na Delegacia de Polícia — circunstância que explica a similitude entre os relatos —, bem como a ausência de lembrança precisa acerca dos calibres das munições apreendidas, não compromete a credibilidade de seu testemunho nem fragiliza a prova da autoria.

O policial esclareceu, de forma coerente, que, durante a atuação no caso, exerceu a função de segurança perimetral (
terceiro homem
), portando arma longa, não tendo participado diretamente da revista pessoal realizada no apelante. Ainda assim, afirmou ter presenciado a retirada da arma de fogo da cintura do réu, assim como a localização das munições em seu bolso.

Da prova judicializada extrai-se, ademais, que os depoimentos prestados pelos policiais
Adam

e
Ademar

mostram-se harmônicos, sobretudo quando cotejados com os demais elementos de convicção constantes dos autos, tais como o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial.

Ambos foram uníssonos ao relatar na fase judicial que, no momento da abordagem, o apelante portava arma de fogo na cintura e várias munições em suas vestes, após a realização de monitoramento para localizar o apelante.

Eventuais imprecisões quanto à especificação dos calibres — aspecto nitidamente periférico —, ou a circunstância de os depoimentos policiais apresentarem conteúdo idêntico na fase inquisitorial, ainda que prestados em momentos distintos, não infirmam a uniformidade da narrativa acerca dos fatos, os quais encontram pleno respaldo na prova documental produzida, na fase judicial, sob o crivo do contraditório.

É desarrazoado exigir dos agentes policiais a lembrança absoluta de detalhes tão técnicos, sobretudo quando os fatos se deram em 4 de fevereiro de 2025 e os depoimentos foram colhidos apenas em 16 de julho de 2025. Trata-se de profissionais que atuam em ambiente de permanente tensão, submetidos a inúmeras abordagens em seu cotidiano. Pequenas imprecisões em aspectos secundários, como o número exato de munições ou o calibre das mesmas, não retiram a força probatória de relatos firmes, coerentes e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

A similitude das narrativas reforça a consistência do conjunto probatório, não havendo qualquer indício de combinação entre os depoentes, tampouco qualquer elemento que aponte para a existência de motivação escusa por parte dos agentes públicos para incriminar injustamente o apelante.

De igual modo, a menção da defesa ao fato de o
PM

Ademar
não ter se recordado se o apelante estava sozinho no momento da abordagem não gera dúvida razoável acerca da autoria. Isso, porque, ambos os policiais foram uníssonos ao afirmar que a arma e as munições estavam em poder do réu, não havendo qualquer notícia de que tais objetos tenham sido encontrados com terceiros.

Cumpre destacar que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a validade e a força probatória dos depoimentos prestados por policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, exatamente como se verifica na presente hipótese.

Ilustrando o assunto, vale conferir as seguintes jurisprudências acerca do tema:

“(...) 3. A palavra de agentes públicos, ausente mácula, tem fé pública e é suficiente para embasar condenação, especialmente quando corroborada por outras provas. (...)”. (N.U 1001697-65.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025).

“... é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

Nesse sentido, inclusive, este Tribunal de Justiça editou o Enunciado de n. 8, que assim prevê: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, é inviável absolver o apelante pelos delitos previstos nos artigos 14,
caput,
e 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, por fragilidade da prova.

2.3
. Embora a douta Procuradoria-Geral de Justiça tenha sugerido, de ofício, a aplicação do
princípio da consunção
entre os crimes de porte ilegal de munição de uso permitido e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tal providência não se mostra cabível.

O princípio da consunção, também denominado princípio da absorção, incide quando um delito menos grave se apresenta como meio necessário, fase preparatória ou etapa de execução de outro mais amplo ou mais severamente apenado, de modo a evitar o indevido
bis in idem.
No âmbito da Lei n. 10.826/2003, admite-se sua aplicação em hipóteses pontuais, como naquelas em que a munição se encontra diretamente vinculada à arma ilegalmente portada, destinando-se exclusivamente à sua utilização imediata, configurando um único contexto ofensivo, hipótese em que prevalece o tipo penal mais gravoso.

Todavia, tal situação não se verifica nos autos. Os tipos penais previstos nos artigos 14 e 16 da Lei de Armas possuem núcleos distintos e tutelam bens jurídicos autônomos. Enquanto o art. 14 criminaliza condutas relacionadas à posse ou ao porte de munição de uso permitido sem autorização legal, o art. 16, § 1º, inciso IV, reprime o porte de arma de fogo com sinal identificador suprimido, conduta dotada de maior reprovabilidade, por inviabilizar o rastreamento do armamento e fragilizar o controle estatal, potencializando o risco à coletividade.

No caso concreto, além da diversidade típica, inexiste relação de dependência funcional entre os objetos apreendidos. A arma de fogo — um revólver calibre .38 com numeração suprimida — acondicionada na cintura do apelante não guardava qualquer vínculo de imediata funcionalidade com as munições encontradas, as quais consistiam em 32 cartuchos de calibre .380, acondicionados separadamente, no bolso da calça do réu.

A diversidade de calibres, quais sejam .38 da arma e .380 das munições, aliada à forma de acondicionamento, com 32 munições guardadas separadamente no bolso, sem qualquer vínculo funcional imediato com o revólver, afasta por completo a tese de que a munição constituísse mero instrumento acessório da arma portada, ou vice-e-versa. Não se trata, portanto, de hipótese em que as munições se destinavam à utilização imediata da arma apreendida, mas de condutas autônomas, aptas a ofender o bem jurídico de forma independente e cumulativa.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores afasta a aplicação do princípio da consunção nas hipóteses em que os crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, embora praticados no mesmo contexto fático, não mantêm relação de dependência funcional entre si. Nesses casos, por se tratarem de condutas autônomas, dotadas de núcleos típicos próprios, impõe-se o reconhecimento da pluralidade delitiva, com tutela diferenciada de bens jurídicos distintos.

Ilustrando o assunto, confira-se:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003) E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
(ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS
. PRECEDENTES DO STJ”. Recurso provido”. (STJ - REsp n. 2.191.832/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Destaquei.

“
Restou pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça que a prática dos delitos tipificados nos arts . 14 e 16 da Lei n.º 10.826/2003, em um mesmo contexto fático, configuram crimes diversos, cometidos em concurso formal, pois retratam ações distintas,
com lesões a bens jurídicos diferentes, não havendo que se falar, portanto, em incidência do princípio da consunção”. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 50011244620238130629, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2025). Destaquei

Assim, se ausente relação de dependência funcional entre as condutas, mostra-se incabível a aplicação do princípio da consunção.

2.2. Dosimetria

Subsidiariamente
, a defesa requer a reforma da dosimetria, quanto à segunda fase da pena, a fim de que seja reconhecida e aplicada a circunstância
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal,
em relação ao crime de Furto Simples
, sustentando que o apelante confessou a prática dos fatos tanto na fase policial quanto em juízo, sendo tal confissão, inclusive, utilizada como fundamento para a condenação.

O pedido
merece parcial
acolhimento.

Nas duas fases do processo, o apelante confessou a autoria do crime de Furto Simples, relatando que, após a subtração, dirigiu-se ao Posto Idasa em busca de interessados na aquisição do veículo. Acrescentou que eventuais compradores condicionaram a negociação à indicação de local seguro para guarda do bem, razão pela qual procurou “Maria” (sua ex-convivente), a quem induziu em erro ao afirmar, falsamente, que o veículo pertenceria a seu suposto empregador e que necessitava apenas de um local para armazená-lo (ID 328508478 e ID 328508925).

Além disso, a douta Juíza utilizou a confissão do réu para o seu convencimento da prática da autoria do crime, veja-se: “...
resta clarividente que o acusado Alessandro, de fato, praticou o crime de furto
, na forma descrita na exordial, sobretudo pois houve a confirmação do contexto fático através das oitivas judiciais,
em especial a confissão do acusado,
que confirmou o animus furandi (ou assenhoramento definitivo)”
(ID 328508930).

A confissão espontânea, ainda que parcial, extrajudicial ou posteriormente retratada, e mesmo que não tenha sido considerada como base da fundamentação do julgador para a condenação, constitui circunstância atenuante, sendo suficiente que tenha contribuído para a apuração dos fatos, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“5.
A confissão espontânea, ainda que parcial, extrajudicial ou posteriormente retratada, constitui circunstância atenuante (CP, art. 65, III, “d”), bastando que tenha contribuído para a apuração dos fatos, nos termos do Tema Repetitivo 1194 do STJ
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. De ofício, declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Teses de julgamento: “(...). 2.
A confissão espontânea é circunstância atenuante, independentemente de sua forma ou do momento em que foi prestada, desde que tenha contribuído para a apuração dos fatos
. 3. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, regulando-se pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação”. (...)”. (N.U 0004809-50.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025). Destaquei.

“
A confissão espontânea ainda que não tenha servido de base para o convencimento do julgador, deve ser considerada atenuante genérica, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, e da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1194 do STJ (REsp 2.001.973/RS)
. A ausência de menção à confissão espontânea na sentença representa omissão relevante e afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, procedente. (...) A confissão espontânea deve ser considerada como atenuante genérica mesmo que não tenha influenciado diretamente na formação do convencimento do julgador. A revisão criminal é cabível para corrigir omissões quanto à aplicação de atenuantes legais expressas, quando constatada contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos. (...)”. (N.U 1032599-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025). Destaquei.

Na primeira fase da pena, a douta Magistrada valorou negativamente os maus antecedentes do apelante (porquanto considerou 1 ação penal definitiva), aplicando, em virtude disso, a
pena basilar
acima do mínimo legal do crime de Furto (que prevê a pena de 1 a 4 anos e multa), na fração de 1/8 sobre o resultado da pena mínima e máxima cominada (Termo Médio), qual seja em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase da pena, a douta Magistrada
não
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, aplicando, somente nesta fase, a agravante da reincidência (vez que considerou 4 condenações definitivas), aumentando-a na fração de 1/6, o que resultou na
pena intermediária
de
1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão.

Na terceira fase da pena, ausentes causa de aumento ou de diminuição, a
pena definitiva
restou fixada em
1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão.

Em se tratando de réu multirreincidente, como na hipótese, a jurisprudência desta Corte adota critério progressivo para a definição da fração de aumento, aplicando-se 1/6 para uma condenação, 1/5 para duas, 1/4 para três,
1/3 para quatro
e 1/2 para cinco ou mais condenações.

De acordo com a diretriz consolidada no Enunciado n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, i
n verbis: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
Em paralelo, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 545, assentou que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando for utilizada no convencimento do julgador.

Ilustrando o assunto:

“(...) 1. Conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 41, da TCCR/TJMT, a condição de multirreincidente obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência ante o caráter preponderante da reincidência, em observância ao princípio da individualização da pena. 2 . Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. 3
.
Se a hipótese dos autos revela aplicação de fração mais benéfica ao réu [1/6 para quando existentes 05 (cinco) condenações a configurar a multirreincidência], não merece acolhida o pleito de redução de pena, ante a almejada aplicação de patamar superior àquele utilizado pelo Juízo de primeiro grau na sentença. 4 . Recurso desprovido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024).

“(...) 7. A multirreincidência de um dos apelantes revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (...)”.(N.U 1003626-89.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025
).

Registre-se, ademais, que a definição do
quantum
de compensação não é rígida, cabendo ao julgador fixá-lo à luz da proporcionalidade e da individualização da pena, conforme iterativa orientação desta Corte
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10074293820258110003, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025).

Consigne-se, também, que a interposição de recurso de apelação criminal devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, autorizando a reapreciação dos fundamentos adotados na sentença, desde que preservada a situação jurídica do réu, em observância ao princípio da vedação ao agravamento da reprimenda
(STJ - REsp: 2146198 SP 2024/0187786-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

Nessa moldura,
reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal).
Todavia
,
deixo de proceder à sua aplicação aritmética na pena intermediária
, em razão da multirreincidência do apelante, consubstanciada em quatro condenações definitivas aptas a caracterizá-la.

Como já ressaltado, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando presente a multirreincidência deve operar-se de forma apenas parcial, sendo inviável a neutralização integral entre tais vetores, adotando-se critério progressivo para a definição da fração de aumento ou de diminuição, reputando-se a fração mínima de 1/6 como parâmetro recomendável para a incidência das circunstâncias genéricas na segunda fase da dosimetria.

No caso concreto, embora existentes quatro condenações definitivas a caracterizar a multirreincidência, o Juízo de origem aumentou a pena intermediária em 1/6, patamar manifestamente favorável ao réu. Assim, ao se considerar, portanto, a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com uma das condenações utilizadas para a multirreincidência, remanescem três condenações definitivas suficientes a justificar a manutenção do aumento já fixado na sentença.

Ademais, por força do princípio da
non reformatio in pejus
e à míngua de recurso ministerial, mostra-se vedada a substituição da técnica benéfica adotada na sentença por outra que, embora dogmaticamente mais adequada, conduziria a resultado mais gravoso ao apelante.

Desse modo, o coeficiente de 1/6 aplicado revela-se adequado, proporcional e consentâneo com o princípio da individualização da pena, refletindo, de forma concreta, o resultado prático do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, razão pela qual se impõe a preservação da pena intermediária tal como estabelecida.

Nesse sentido:

“(...) a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
sedimentada no sentido de ser admitida a aplicação da fração de 1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência
ostentada pelo Réu. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.367.810/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10008346020238110078, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024). Destaquei.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
de nulidade da abordagem policial e, no
mérito
,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal),
sem reflexos na pena intermediária
, uma vez que a fração aplicada à agravante da reincidência já se mostra suficientemente benéfica ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026